Tribunal: TJES
Processo: 5002387-30.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002387-30.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANIELE DA SILVA BASTOS e outros (2)

AGRAVADO: HUGO COSTA BASTOS e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS DO DE CUJUS EM FAVOR DE HERDEIROS MENORES. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. MITIGAÇÃO DA REGRA DE ADMINISTRAÇÃO DA HERANÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário e partilha que indeferiu tutela provisória de urgência destinada a autorizar a movimentação das contas bancárias do de cujus e a alienação de bens do espólio, sob o fundamento de ausência de prova da insuficiência financeira da viúva e de que o falecido seria o exclusivo provedor da família. A agravante sustenta dependência econômica, hipossuficiência e necessidade de acesso aos valores para assegurar a subsistência própria e de seus filhos menores até a regularização da pensão por morte e o encerramento do inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível autorizar, em caráter excepcional, a movimentação das contas bancárias do de cujus para garantir a subsistência de herdeiros menores; (ii) estabelecer se também é admissível a alienação de outros bens do espólio antes da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administração da herança limita-se, em regra, a atos de conservação do patrimônio do de cujus, nos termos do art. 1.797 do CC c/c art. 618, II, do CPC.

4. A jurisprudência admite a mitigação dessa regra quando comprovada a necessidade dos valores para assegurar a subsistência e o melhor interesse de herdeiros menores, autorizando o levantamento de quantias em seu benefício.

5. A agravante comprova o vínculo conjugal com o falecido e a existência de dois filhos menores, atualmente desamparados financeiramente após o óbito do genitor.

6. A genitora demonstra hipossuficiência econômica mediante extratos bancários e comprovação de que a manutenção familiar ocorre por meio de doações de terceiros.

7. A negativa de acesso aos recursos compromete direitos fundamentais das crianças à alimentação, moradia, educação e saúde, configurando periculum in mora e evidenciando o fumus boni iuris à luz da dignidade da pessoa humana e da prioridade absoluta assegurada às crianças.

8. Inexiste conflito de interesses entre os menores e a genitora, tampouco impugnação dos demais herdeiros, todos maiores, sendo possível exigir prestação de contas ao juízo como mecanismo de controle.

9. A autorização deve restringir-se à movimentação das contas bancárias para despesas de subsistência, não se estendendo à alienação de outros bens do espólio, sob pena de violar a regra geral de administração da herança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Admite-se, de forma excepcional, a mitigação da regra de administração da herança para autorizar a movimentação de valores depositados em contas do de cujus quando comprovada a necessidade de assegurar a subsistência digna de herdeiros menores.

2. A prioridade absoluta e o melhor interesse da criança justificam a liberação de valores do espólio, desde que assegurada a prestação de contas ao juízo.

3. A autorização para movimentação de contas bancárias não implica permissão para alienação de outros bens do espólio antes da partilha, salvo demonstração de necessidade específica e autorização judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 227; ECA, art. 4º; CC, arts. 1.754 e 1.797; CPC, art. 618, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.828.125/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 16.05.2023, DJe 19.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
ANIELE DA SILVA BASTOS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra, que, nos autos de inventário e partilha, indeferiu a tutela provisória de urgência requerida no sentido de se autorizar a ora recorrente a movimentar as contas bancárias do autor da herança e alienar bens do espólio, sob o argumento de que não se produziu prova no sentido da alegada insuficiência de recursos financeiros da autora, bem como de que o
de cujus
era responsável exclusivo pelas despesas do casal e de seus filhos.

Em suas razões recursais, requer a agravante a reforma da r. decisão recorrida, reprisando, para tanto, as alegações deduzidas na origem, no sentido de que (i) dependia economicamente do
de cujus
, conforme comprova a certidão de casamento e a declaração de hipossuficiência econômica; (ii) os gastos essenciais com alimentação, moradia e saúde vêm sendo supridos por terceiros; (iii) permitir a movimentação das contas bancárias e a alienação dos bens se mostra indispensável à sobrevivência digna da recorrente e de seus filhos menores até a regularização da pensão por morte e o desfecho do inventário.

Pois bem.
Após exame dos autos, concluo que
o recurso merece ser parcialmente provido
.

Como cediço, em regra, a administração da herança -
e, portanto, a movimentação de contas bancárias do falecido pelo inventariante
- se limita a operações voltadas à proteção do patrimônio do
de cujus
(art. 1.797 do CC c/c art. 618, II, do CPC).

Todavia, a jurisprudência pátria admite a mitigação de tal moldura jurídica quando comprovada a necessidade dos valores para a sobrevivência com dignidade de herdeiros menores. Vale conferir:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO SUCESSÓRIO
. ALVARÁ JUDICIAL. DEPÓSITO. LEI Nº 6.858/1980.
CADERNETA DE POUPANÇA
. VALORES RESIDUAIS.
LEVANTAMENTO. HERDEIROS MENORES. - POSSIBILIDADE. SUBSISTÊNCIA. EDUCAÇÃO. MELHOR INTERESSE DOS MENORES
. RAZOABILIDADE. ART. 1.754 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA. 1. A controvérsia dos autos está em verificar a possibilidade de levantamento de valores depositados judicialmente em conta-poupança com o intuito de beneficiar herdeiros menores. 2. Os pais são administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores e, salvo justo motivo, têm legitimidade para levantar valores depositados em prol desses filhos. 3. No caso concreto, a liberação dos valores objeto do presente recurso configura melhor investimento social do que a sua mera manutenção em caderneta de poupança. 4. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.828.125/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023)

Com efeito,
in casu
, resta comprovado o casamento mantido entre a agravante e o
de cujus
(id. 56159434 origem), bem como que, na constância do matrimônio, nasceram dois filhos -
ainda hoje, menores de idade (ids. 56159432 e
56159429)
-
que, ao que se depreende, estão desamparados financeiramente após o falecimento do genitor.

A genitora, ora agravante, desincumbiu-se satisfatoriamente do ônus de comprovar que (i) não detém recursos para a manutenção dos filhos havidos com o
de cujus
, como se vê dos extratos bancários que acompanham a petição de id. 12754027, bem como que (ii) tem sustentado a si e à sua família por meio de doações (listadas no id. 12754494, e que encontram confirmação nas movimentações financeiras contidas nos extratos bancários).

Vê-se, portanto, que a morte do genitor impôs uma reestruturação das condições financeiras do núcleo familiar, de modo que a movimentação dos valores depositados nas contas bancárias em favor de seus herdeiros, menores de idade, representados por sua genitora, se mostra necessária à consecução dos direitos fundamentais das crianças à alimentação, à moradia, à educação, à saúde, dentre outros.

Assim, à luz do melhor interesse das crianças e da prioridade absoluta a elas concedida na ordem constitucional e legal (art. 227 da CF c/c art. 4º, do ECA), afigura-se admissível e adequada a autorização de movimentação da conta bancária do
de cujus
, em favor dos herdeiros menores e com a devida prestação de contas.

Até porque os demais herdeiros compareceram espontaneamente aos autos e não impugnaram o referido pedido formulado à exordial (id. 57045452 - origem), além de serem maiores de idade, de modo a se poder presumir, neste momento liminar, que detém outros meios de manutenção de sua vida com dignidade, seja por sua própria força de trabalho, seja por solidariedade de sua família (genitora, entre outros).

Nesta via recursal também manifestaram-se os demais herdeiros (
HUGO COSTA BASTOS
e
RHILLARY COSTA BASTOS
), dispensando o oferecimento de contrarrazões recursais (id. 15550266), o que deve ser sopesado, como pontuou a d. Procuradoria de Justiça Cível,
in verbis
(id. 17483572):

“Consoante bem assinalado pela Eminente Relatora, por ocasião da análise do pedido liminar recursal (decisão ID 14990197), a agravante demonstrou, tanto na origem quanto na presente via recursal, sua situação de hipossuficiência financeira, o falecimento do provedor familiar e a inexistência de renda própria para a manutenção dos filhos menores.

Com efeito, o perigo de dano (periculum in mora) está patente, pois a negativa de acesso aos recursos compromete a subsistência da família e o desenvolvimento das crianças.

Lado outro, o fumus boni iuris se manifesta na necessidade de assegurar o princípio da dignidade da pessoa humana e o interesse prioritário dos menores, ambos insculpidos na Constituição da República (artigos 1º, inciso III e 227 Constituição Federal).

Logo, em que pese o entendimento do Juízo de origem que, ao indeferir o pedido de tutela de urgência, baseou-se na ausência de comprovação da necessidade urgente e na alegada irreversibilidade da medida, deve ser reconhecida, nos termos delineados pela Douta Relatora, a imprescindibilidade de mitigação da regra geral de administração da herança (artigos 1.797 do Código Civil[1] c/c 618, II, do Código de Processo Civil[2] ), porquanto a liberação dos valores depositados em favor dos herdeiros menores, representados pela genitora, é necessária à consecução de seus direitos fundamentais.

Ademais, inexiste notícia acerca de eventual conflito de interesses entre os menores e sua genitora - sequer com os demais herdeiros consoante declarado na petição vista no ID 15550266 – nem mesmo discussão quanto à adequação do exercício do poder familiar, reputando-se possível o levantamento dos módicos valores, especialmente para utilização com despesas com o sustento e educação da prole (artigo 1.754 , Código Civil[3] ). Em verdade, não há indícios de conduta que desabone o exercício da administração dos interesses dos beneficiários por sua genitora, sempre passível de controle por meio de prestação de contas, dentre outros procedimentos.

Desse modo, deve ser permitida a movimentação das contas bancárias do de cujus no interesse da manutenção da vida com dignidade dos herdeiros menores de idade (Laura da Silva Bastos e Murillo da Silva Bastos), exigindo a devida prestação de contas ao Juízo a quo, nos moldes já deferidos em sede de antecipação da tutela recursal”.

Ainda que assim não fosse, isto é, ainda que se pudesse vislumbrar risco de dano aos demais herdeiros, que restam tolhidos de igual gozo do patrimônio do
de cujus
antes da partilha, considero que cercear os herdeiros menores, em situação de desamparo, do acesso aos valores para a sua subsistência representaria dano de ainda maior monta e ainda mais irreparável.

Até porque o patrimônio do
de cujus
é integrado, ainda, por outros bens móveis e imóveis (mencionados na inicial), de modo a ser possível o reequilíbrio dos quinhões ao fim da partilha.

Assevero, por fim, não estar a recorrente autorizada à alienação dos demais bens da herança (arma de fogo, direitos de compra e venda de imóvel, etc).

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por ANIELE DA SILVA BASTOS e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, reformando a decisão agravada, autorizar que a agravante realize movimentação das contas bancárias do
de cujus
no interesse da manutenção da vida com dignidade dos herdeiros menores de idade (Laura e Murillo da Silva Bastos), com a devida prestação de contas ao Juízo
a quo
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)